Tribunal: TJDFT
Processo: 0071386-72.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0071386-72.2010.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALMIR COELHO SANTOS FILHO, MARCIA GERMEK COELHO SANTOS, CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA APELADO: ANTONIO ILAURO DE SOUZA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por ANTONIO ILAURO DE SOUZA, em face de sentença (ID 53506978), integrada pela decisão que acolheu embargos de declaração (ID 53506995) proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá/DF que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo ora Apelante em desfavor de ALMIR COELHO SANTOS FILHO e outros, condenou o Apelante ao pagamento de honorários advocatícios em razão do excesso de execução. O Apelante requer a concessão do benefício da justiça gratuita nos moldes do art. 98 do CPC. O benefício da justiça gratuita tem previsão nos artigos 98 e seguintes, do CPC, cuja concessão, em regra, se dá mediante mera declaração de pobreza. No entanto, a presunção do § 3o do art. 99 do CPC é relativa, e pode ser desfeita pela parte adversa, nos termos do art. 100 do mesmo diploma legal ou ainda pelo próprio magistrado, pela análise dos elementos e provas constantes nos autos. Vale ressaltar que a exigência comprobatória da situação de hipossuficiência econômica decorre expressamente do texto constitucional ao dispor que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovem insuficiência de recursos”, nos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da CF. Importante ressaltar que incumbe ao Magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, uma vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11 do CPC. Assim, a efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. O Apelante alega que não possui condições financeiras para o pagamento das custas processuais, pois está sem vínculo laboral ativo, não declara imposto de renda, e possui quadro de saúde delicado, além de estar com anuidade profissional em atraso, e devolveu a sala do escritório profissional em que trabalhava. Em contrarrazões (ID 53507007), os Apelados apresentam impugnação ao pedido de justiça gratuita. Sustentam que o Apelante não juntou aos autos comprovantes de gastos com saúde, extratos bancários ou faturas de cartão de crédito que comprovem os gastos que possui. Além disso, atestam que todo o tratamento médico foi realizado em unidade do SUS, sem custos para o Apelante. Apresentam informação de que o Apelante teve a gratuidade da justiça indeferida em outro processo, em razão de ter realizado depósito bancário de valor elevado (ID 53507009). Alegam que a situação do Apelante perante a OAB-DF está normal (ID 53507011), e que este é dono de escritório judicial localizado em ponto nobre de Brasília (ID 53507011). Ante a impugnação apresentada pelos Apelados, com vistas a privilegiar o contraditório substancial (arts. 9o e 10, do CPC), INTIME-SE o Apelante, para querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente manifestação sobre as questões acima indicadas. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de agosto de 2024 16:26:47. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador